Tribunal: TJES
Processo: 5002508-25.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FORTUNATO SILVA
RECORRIDO: FABIANA PIRES DE LACERDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCELO FORTUNATO SILVA
contra a sentença proferida em
ID 4876007
, nos seguintes termos:

Julgo EXTINTO o processo por ilegitimidade ativa, no que tange ao pedido de dano material- conserto do veículo, sem resolver o mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de lucro cessante formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedência os pedidos iniciais ao argumento de que é proprietário do veículo, possui legitimidade para postular a reparação dos danos, pois, no momento do acidente, ele detinha a posse do veículo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedência os pedidos iniciais ao argumento de que é proprietário do veículo, possui legitimidade para postular a reparação dos danos, pois, no momento do acidente, ele detinha a posse do veículo.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca fazer crer a parte recorrente, inexistem provas nos autos que demonstrem que o recorrente, mesmo não sendo proprietário do veículo, tenha desembolsado o referido valor, ônus que lhe competia, por força do artigo 373, inciso I do CPC/15. Vejamos os termos da fundamentação:

Cumpre ressaltar que, para o exercício do direito de ação de ressarcimento por danos decorrentes de acidentes de trânsito, é legitimado aquele que sofre efetivamente o prejuízo, ou seja, o proprietário.
O condutor do veículo apenas será legitimado se comprovar, por documento hábil, que sofreu prejuízo em seu nome, o que não ocorreu nos autos
.

Assim, o autor não faz prova de que padeceu de prejuízo em virtude do acidente envolvendo o veículo que conduzia,
deixando de provar por documento hábil, qual seja, nota fiscal, em seu nome
, que efetivamente desembolsou capital para cobrir despesas decorrentes do acidente de trânsito.

Dessa forma,
facultava ao autor consertar o veículo avariado e apresentar no processo as respectivas notas fiscais emitidas em seu nome, sub-rogando, assim, no direito do proprietário
, para, assim, ter legitimidade de pleitear direito em relação ao suposto causador do acidente. Isto, contudo, não ocorreu.

Nessas condições,
o autor não instruiu a sua pretensão com os documentos mínimos e essenciais para caracterizar a pertinência subjetiva da ação, no que tange ao dano material
- conserto do veículo.

A segurança jurídica exige que os danos decorrentes do acidente de trânsito e seus desdobramentos sejam pleiteados pelo seu proprietário, de forma a não permanecer qualquer margem de dúvida acerca da efetiva destinação da indenização eventualmente obtida no processo.

No que se refere aos lucros cessantes, estes são valores que o autor efetivamente deixou de lucrar em razão do dano. Tendo o autor pleiteado tais valores, deveria ter trazido aos autos prova dos mesmos, não bastando a mera ilação genérica e informações de que deixou de lucrar, pois o veículo, supostamente, estava na oficina, vez que utiliza o mesmo para o trabalho. Faz-se necessário saber quais os efetivos prejuízos do autor, o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, o que deve ser comprovado pela indispensável Declaração de Imposto de Renda, prova objetiva.

O autor requereu lucros cessantes pelo período em que o veículo supostamente permaneceu parado para o conserto; todavia,
nenhuma prova conduz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes
. (grifo nosso)

Além disso, não sendo o requerente, ora recorrente, o proprietário do veículo, deveria ter trazidos aos autos as notas fiscais a fim de comprovar o desembolso do valor, além dos 3 (três) orçamentos de estabelecimentos diferentes a fim de demonstrar o menor valor para o respectivo conserto e ressarcimento, o que também não fez a parte recorrente.

Se não bastasse isso, apesar de postular lucros cessantes e não comprovar como chegou ao valor postulado, o que poderia ser comprovado por meio dos extratos de corridas do aplicativo dos últimos 3 (três) a 6 (seis) meses, a parte recorrente não ficou sem laborar, pois o veículo nunca foi direcionado à oficina para conserto, conforme se infere do próprio depoimento pessoal do requerente.

Dessa forma, sem razão alguma o recurso interposto.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)